Tribunal: TJMT
Processo: 1009273-26.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009273-26.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.869.321-11 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO RÉU – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – REQUISITO LEGAL PREVISTO NO ART 535, § 2o, DO CPC – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA PREVIAMENTE À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – INTERESSE PÚBLICO – NECESSIDADE DE TUTELA AO ERÁRIO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DA EXEQUENTE.

O art. 535, § 2o, do CPC, prevê que, em cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia em desfavor da Fazenda Pública, caso esta alegue excesso na execução, deve apresentar memorial de cálculo com o valor que entende devido, sob pena de suas alegações não serem conhecidas.

O Superior Tribunal de Justiça, porém, possui entendimento no sentido de que a rejeição da impugnação deve ser precedida de oportunização de emenda, a fim de que sejam apresentados os cálculos, por se tratar de vício sanável, de forma a melhor tutelar os interesses públicos envolvidos na espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamante ante sentença que julgou procedente a impugnação à execução apresentada pelo Município executado, reconhecendo excesso de execução e declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que seja declarado devido o valor constante no cálculo apresentado na execução.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023